Tribunal: TJPA
Processo: 0804711-77.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 13185 - Honorários Periciais
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804711-77.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: THELMA ZARA PEREIRA GENTIL

PROCURADOR: JULIANA PIAMOLINI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERVENDIVIDAMENTO. NOMEAÇÃO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. ÔNUS DOS HONORÁRIOS. INTERPRETAÇÃO DO ART. 104-B, § 3º, DO CDC. EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVA INSTITUCIONAL GRATUITA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira (Banco Itaú BMG Consignado S.A.) contra decisão proferida nos autos de processo por superendividamento movido por consumidora beneficiária da justiça gratuita, no qual se determinou a nomeação de administrador judicial para elaboração de plano compulsório de pagamento, com atribuição integral do ônus dos honorários às instituições financeiras rés.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a decisão judicial que, em processo de superendividamento, impõe exclusivamente aos credores a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do administrador judicial nomeado para elaboração de plano compulsório, à luz do art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nomeação de administrador judicial para elaboração de plano compulsório de pagamento no âmbito do superendividamento exige, como condição legal, que a medida não onere nenhuma das partes, nos termos expressos do art. 104-B, § 3º, do CDC.

A imposição unilateral de custeio dos honorários à instituição financeira representa violação à norma legal, pois cria encargo financeiro não autorizado pelo legislador.

A existência de estrutura institucional gratuita — como o Núcleo de Atendimento à Pessoa Superendividada (NAPS), fruto de parceria do Tribunal de Justiça do Pará com a Universidade Federal do Pará — constitui alternativa viável e adequada, devendo ser priorizada antes da nomeação de profissional particular com ônus para as partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A nomeação de administrador judicial para elaboração de plano compulsório em processo de superendividamento somente é admissível quando não acarreta ônus às partes, conforme exige o art. 104-B, § 3º, do CDC.

A atribuição exclusiva de honorários periciais a uma das partes, mesmo em contexto de justiça gratuita e relação de consumo, é ilegal se não respeitar a exigência de gratuidade da medida.

O Poder Judiciário deve priorizar o uso de estruturas institucionais gratuitas, como o NAPS, antes de determinar nomeações onerosas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 104-B, § 3º; Código de Processo Civil (CPC), art. 95.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém , nos autos do Processo por Superendividamento nº 0847224-98.2023.8.14.0301, movido por
THELMA ZARA PEREIRA GENTIL
.

A decisão agravada (ID 137445183) nomeou administrador judicial para a elaboração de plano de pagamento compulsório e determinou que os honorários deste profissional fossem rateados exclusivamente entre as instituições financeiras requeridas, sob o fundamento de que a parte autora é beneficiária da justiça gratuita e a relação é de consumo, o que atrairia a inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão viola o disposto no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), bem como o art. 95 do Código de Processo Civil (CPC).

Argumenta que a nomeação do administrador não pode onerar as partes e que, não tendo requerido a produção de tal prova, não pode ser compelido a arcar com seus custos. Pugna, ao final, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão para afastar sua responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.

Em decisão monocrática (ID 25534730), esta Relatoria deferiu o efeito suspensivo pleiteado, por vislumbrar que a decisão de primeiro grau contraria a norma expressa do art. 104-B, § 3º, do CDC, que condiciona a nomeação do administrador à não oneração das partes.

Devidamente intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 26447306).

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça Cível opinou pelo conhecimento do recurso, deixando, contudo, de se manifestar sobre o mérito por entender ausente interesse público que justifique a intervenção ministerial (ID 27059709).

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar a legalidade da decisão que atribuiu exclusivamente ao Agravante e demais credores o ônus de arcar com os honorários do administrador judicial nomeado em processo por superendividamento.

A decisão merece reforma.

A Lei nº 14.181/2021, que atualizou o Código de Defesa do Consumidor, instituiu um procedimento específico para o tratamento do superendividamento, visando à repactuação de dívidas e à preservação do mínimo existencial do consumidor. Dentre as medidas previstas, o juiz pode, na fase de plano judicial compulsório, nomear um administrador.

Contudo, a própria lei estabelece uma condição clara para tal nomeação. Dispõe o art. 104-B, § 3º, do CDC:

Art. 104-B. [...]

§ 3º O juiz poderá nomear administrador,
desde que isso não onere as partes
, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

A redação do dispositivo legal é inequívoca ao estabelecer como premissa para a nomeação do administrador a gratuidade de sua atuação para os litigantes.

A decisão agravada, ao impor o custeio dos honorários exclusivamente à instituição financeira, ignora a condição expressa imposta pelo legislador, tornando a medida onerosa para uma das partes e, portanto, atuando em desconformidade com a norma de regência.

Conforme já assinalado na decisão que concedeu o efeito suspensivo, a determinação judicial contraria a própria norma que a fundamenta. A intenção da lei foi criar um mecanismo de auxílio ao juízo e às partes sem lhes impor um novo encargo financeiro, o que não foi observado na origem.

Ademais, como também pontuado anteriormente, este Egrégio Tribunal de Justiça, em parceria com a Universidade Federal do Pará (UFPA), dispõe do
Núcleo de Atendimento à Pessoa Superendividada (NAPS)
, que oferece suporte técnico e multidisciplinar gratuito para a elaboração de diagnósticos financeiros e planos de pagamento. Tal estrutura se apresenta como uma alternativa viável e alinhada ao espírito da lei, que o juízo
a quo
poderia ter utilizado antes de nomear um profissional particular e onerar o Agravante.

Dessa forma, a decisão atacada, ao atribuir ao Agravante a responsabilidade pelo pagamento dos honorários do administrador judicial, viola frontalmente o disposto no art. 104-B, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser integralmente reformada.

Ante o exposto, em consonância com a decisão monocrática anteriormente proferida,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e afastar a responsabilidade do Agravante pelo pagamento dos honorários do administrador judicial nomeado. Determino, por conseguinte, que o juízo de origem reavalie a necessidade de auxílio técnico, buscando, se for o caso, alternativas que não onerem as partes, como a utilização dos serviços do Núcleo de Atendimento à Pessoa Superendividada (NAPS) deste Tribunal para a elaboração do plano de pagamento.

É como voto.

Belém (PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/10/2025